Tribunal: TJPA
Processo: 0804787-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804787-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COSTA ATLANTICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: WALTER MENEZES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE POSSE E MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– DECISÃO QUE OBSTOU ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 297 DO CPC – POSSIBILIDADE –
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO – IRREVERSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Analisando os autos, verifica-se que a medida acautelatória concedida pelo juízo de origem, pertinente a determinação de abstenção pela agravante de alienar o bem objeto da lide, foi fundamentada no art. 297 do CPC.

2 – Com efeito, inexiste óbice ao julgador utilizar do poder geral de cautela contido no art. 297 do CPC, para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.

3 – Hipótese em que evidenciando a existência de dúvidas quanto a efetiva ocorrência de distrato contratual,
o juízo primevo deferiu
medida acautelatória, com fundamento no art. 297 do CPC, para determinar a parte requerida/agravante que se abstenha de negociar o imóvel objeto da demanda, medida que se revela prudente neste momento processual.

4 –
Outrossim
, verifica-se que
o
periculum in mora
revela-se patente na hipótese, se consubstanciando no risco de alienação do bem a terceiros e a impossibilidade de reversão da medida.

5 – Destaca-se que alegado risco de irreversibilidade da medida, existe na hipótese de alienação do bem, e não na vedação momentânea de sua venda, visto que contatada a regularidade da resilição, nada obstaria que fosse autorizada a alienação do imóvel.

6 – Por fim, se esclarece que a possibilidade de rescisão automática do contrato e demais questões atinentes arguidas pela agravante, constituem matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise nessa sede sob pena de se incorrer em supressão de instância.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

para manter na integra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de agosto de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0804787-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO:

WALTER MENEZES JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE POSSE E MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C DECLARATORIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, C/C TUTELA DE URGENCIA E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
,

ajuizada contra si por
WALTER MENEZES JÚNIOR
, deferiu medida liminar acautelatória.

Na decisão agravada (ID. 8969112), o juízo primevo deferiu
medida acautelatória, com fundamento no art. 297 do CPC, para determinar a parte requerida/agravante que se abstenha de negociar o imóvel objeto da demanda, sob pena de multa única no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); bem assim que o autor/agravado proceda o depósito judicial de todas as

parcelas em atraso.

Inconformada, a requerida COSTA ATLÂNTICA INCORPORADORA LTDA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 8969081).

Alega que o contrato de compra e venda do imóvel estaria rescindido desde julho/2020, em razão do inadimplemento do comprador; que teria havido a regular notificação do comprador, bem assim que o inadimplemento teria ensejado o vencimento antecipado das parcelas do contrato.

Aduz que o autor/agravado não teria demonstrado a existência do
periculum in mora
, bem como que teria caráter irreversível visto que se assentaria em contrato já rescindo.

Afirma ainda que o agravado não teria cumprido a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas, o que, por si só já configuraria nova mora, destacando, ainda, que sobre essas devem incidir juros, multas e correções contratualmente

previstos.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, em análise definitiva, que seja dado provimento ao presente recurso para cassar a decisão interlocutória testilhada.

Juntou a agravante, documentos a fim de subsidiar seus pleitos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 8990974, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID. 9096719), arguiu o agravado ser irrepreensível a decisão recorrida, pugnando assim pela sua manutenção e, por conseguinte pelo desprovimento do recurso.

O feito foi incluído para julgamento no âmbito do plenário virtual, sendo pleiteado pela parte agravante sua retirada para posterior inclusão em sessão de julgamento por videoconferência.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da impossibilidade de concessão de liminar obstando a alienação do imóvel objeto da lide, conforme determinado pelo juízo primevo.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre os litigantes estaria rescindido desde julho/2020, em razão do inadimplemento do comprador; que teria havido a regular notificação do comprador, bem assim que o inadimplemento teria ensejado o vencimento antecipado das parcelas do contrato; que o autor/agravado não teria demonstrado a existência do
periculum in mora
, bem como que teria caráter irreversível visto que se assentaria em contrato já rescindo; bem como que o agravado não teria cumprido a determinação de depósito judicial das parcelas vincendas, o que, por si só já configuraria nova mora, destacando, ainda, que sobre essas devem incidir juros, multas e correções contratualmente

previstos.

Do Poder Geral de Cautela

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a medida acautelatória concedida pelo juízo de origem, pertinente a determinação de abstenção pela agravante de alienar o bem objeto da lide, foi fundamentado no art. 297 do CPC.

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Com efeito, inexiste óbice ao julgador utilizar do poder geral de cautela contido no art. 297 do CPC, para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

“[...] O art. 297, caput, do CPC, é de enorme importância. Ele dá ao juiz o poder de determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. A redação é um tanto ambígua, mas parece-nos que esse dispositivo deve ser aplicado em dois sentidos. O primeiro deles é o de dar ao juiz a possibilidade de conceder a medida que lhe parecer a mais adequada para o caso concreto. E o segundo, o de permitir a ele determinar toda e qualquer providência necessária para que a medida por ele deferida se concretize, afastando-se, assim, eventuais obstáculos que possam dificultar ou impedir a sua efetivação.

[...]

Quando o art. 297 do CPC dá ao juiz o poder geral de deferir a medida adequada, permite que ele conceda providência diversa daquela postulada pelo litigante. Não há adstrição do juiz ao pedido de tutela provisória pela parte, o que significa que nenhum vício haverá em conceder-se medida de natureza diferente da que foi postulada. [...] Mas ele só poderá determinar tutela provisória que guarde relação de referibilidade com a pretensão principal. Afinal, esta vincula o juiz, que não pode desbordar dos limites da ação proposta, sob pena de proferir julgamento extra petita ou ultra petita. Se a medida tiver natureza satisfativa, deverá corresponder, no todo ou em parte, à pretensão formulada na inicial, e se tiver natureza cautelar, deverá ser útil para proteção do provimento final.

Mas, preservada a referibilidade, o juiz deferirá a medida que lhe parecer mais adequada. [...]”

(
In Direito Processual Civil
, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 360-361).

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 297, DO CPC. I - Nada impede que o julgador utilize do poder geral de cautela contido no artigo 297, do CPC, para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes.
In casu, conquanto não seja possível o deferimento do pedido de suspensão dos descontos em conta corrente do autor/agravante dos empréstimos contratados, sem nenhuma contrapartida, deve ser oportunizado o depósito judicial de metade das parcelas mensais das parcelas objeto dos contratos debatidos na ação de origem que, ao final, será levantado pela parte vencedora. Caso reste vencido o autor/agravante, permanecerá obrigado e inadimplente somente por metade do débito e, sagrando-se vencedor, levantará a integralidade dos valores depositados em juízo. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

(TJ-GO - AI: 01350699220208090000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INDISPONIBILIDADE DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DO PODER GERAL DE CAUTELA. ARTIGO 297 DO CPC/2015
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de um agravo de instrumento no qual figura como agravante a cônjuge do de cujus Sra. MARIA DA GLÓRIA TEIXEIRA MORENO, e a filha MARCELINE DA GLÓRIA TEIXEIRA MORENO, que não satisfeitas com a decisão interlocutória exarada pelo magistrado a quo, pois deferiu o pedido das partes agravadas, determinando a oneração do espólio com cláusula de indisponibilidade.
2. A decisão agravada está amparada no artigo 297 do Código de Processo Civil vigente. Vejamos: "Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória." 3. Destarte, o magistrado poderá com base no princípio do livre convencimento motivado e no poder geral de cautela determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
4. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-CE - AI: 06295078520188060000 CE 0629507-85.2018.8.06.0000, Relator: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 19/12/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
PODER GERAL DE CAUTELA - ART. 297, DO CPC/2015
- NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS VINCENDAS DO PACTO. - Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.". - Evidenciado em cognição sumária o inadimplemento contratual das Agravadas, mostra-se despropositado compelir o Recorrente ao cumprimento da obrigação, conforme prevê o art. 476, do Código Civil -
Nos termos do art. 297, do CPC/2015,"o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.". - Em homenagem ao Poder Geral de Cautela e visando resguardar eventuais direitos de ambas as partes, aconselhável que se determine o depósito em juízo das parcelas vincendas da Avença
.

(TJ-MG - AI: 10319170006674001 Itabirito, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2017). (Grifei).

No caso em comento, evidenciando a existência de dúvidas quanto a efetiva ocorrência de distrato contratual,
o juízo primevo deferiu
medida acautelatória, com fundamento no art. 297 do CPC, para determinar a parte requerida/agravante que se abstenha de negociar o imóvel objeto da demanda, medida que se revela prudente neste momento processual.

Outrossim, verifica-se
que
o
periculum in mora
revela-se patente na hipótese, se consubstanciando no risco de alienação do bem a terceiros e a impossibilidade de reversão da medida.

Destaca-se que alegado risco de irreversibilidade da medida, existe na hipótese de alienação do bem, e não na vedação momentânea de sua venda, visto que contatada a regularidade da resilição, nada obstaria que fosse autorizada a alienação do imóvel.

Por fim, se esclarece que a possibilidade de rescisão automática do contrato e demais questões atinentes arguidas pela agravante, constituem matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada sua análise nessa sede sob pena de se incorrer em supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/08/2022